Tribunal: TJSP
Processo: 2122149-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Nulidade de citação – Não ocorrência – Carta de citação enviada para sede constante do contrato social – Ata da assembleia de alteração da sede social protocolada na JUCESP após a citação – Recebimento da citação sem qualquer ressalva – Validade e eficácia do ato – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122149-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é agravado TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122149-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.696 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2122149-66.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Companhia Paulista de Força e Luz.
Agravada: Tokio Marine Seguradora S/A.
Juiz: Luiz Guilherme de Andrade Vieira Loureiro.
Voto 24.696
AÇÃO REGRESSIVA
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Impugnação Nulidade de citação
Não ocorrência Carta de citação enviada para sede
constante do contrato social Ata da assembleia de
alteração da sede social protocolada na JUCESP
após a citação
Recebimento da citação sem
qualquer ressalva Validade e eficácia do ato
Decisão mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação regressiva (fase de
cumprimento de sentença) movida pela agravada à agravante, rejeitou
impugnação (fls. 19/20).
Diz-se da nulidade de citação na fase de conhecimento, porque
realizada na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, em São Paulo/SP, mas deveria tê-
lo sido no seu endereço atual, em Campinas. Demais, a empresa CPFL
Energia, que estava localizada no endereço em que ocorreu a citação, mudou
sua sede social em assembleia geral realizada em 29/09/2017, antes da
distribuição da ação, ocorrida em 02/10/2017. O aviso de recebimento foi
assinado por Dario Bedeschi Antonio, pessoa que não presta serviços ou
possui qualquer vínculo com a CPFL. Não cabe aplicação da teoria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122149-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.696 - (rcs)
3
aparência. Houve ofensa ao seu direito de defesa. Pede efeito suspensivo
que deferi (fls. 455/456).
Veio resposta (fls. 460/475), acompanhada de documentos (fls.
476/482).
É o relatório.
2. Para análise do recurso e para proferir esta decisão, tive acesso
ao processo de 1a instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do novo CPC.
Assim, todas as folhas abaixo citadas são relativas aos autos de origem,
exceto as expressamente ressalvadas.
Recurso infundado. A rigor, bastar-me-ia reportar aos
fundamentos da decisão recorrida, aptos à sua manutenção (art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal).
De fato, não há como fugir àquela diretriz. Isso porque a ata de
alteração da sede social da Rua Gomes de Carvalho, 1.510, em São Paulo/SP,
onde ocorreu a citação (fl. 331 do agravo), para seu endereço atual, em
Campinas/SP, foi levada a registro na Junta Comercial de São Paulo apenas
em 05 de janeiro de 2018 (vide fl. 149).
Ou seja, a publicidade da alteração da sede social ocorreu após
realizada a citação (fl. 331 do agravo), presumindo-se que a agravante tenha
mantido suas atividades do local até que fosse divulgada a alteração de sua
sede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122149-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.696 - (rcs)
4
Demais, como bem anotado pela agravada em contraminuta, os
conselheiros administrativos da agravante ainda exercem atividades no local
em que realizada a citação (fl. 479 do agravo), o que não pode ser ignorado.
Além do mais, quando do recebimento da carta por funcionário
do prédio (fl. 331 do agravo), sequer foi feita alguma ressalva, a prevalecer a
presunção de que a pessoa que a recebeu tinha poderes para tanto, cabendo à
agravante a desconstituição dessa presunção, do que não sucedeu.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso